Tribunal: TJBA
Processo: 8071033-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071033-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CARINE BARROS DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8071033-59.2024.8.05.0000, que, ao julgar parcialmente procedente o recurso interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, reduziu o valor das astreintes fixadas judicialmente de R$ 44.000,00 para R$ 20.000,00. A Embargante aponta omissão quanto à limitação imposta pelo §1º do art. 537 do CPC, obscuridade sobre a compatibilidade da redução com o texto legal e jurisprudência do STJ, além de contradição por reconhecer a validade das astreintes e simultaneamente reduzir seu valor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à possibilidade de revisão das astreintes vencidas à luz do princípio da proporcionalidade e da jurisprudência dominante do STJ.
III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara, expressa e objetiva quanto à possibilidade de revisão das astreintes, com base em jurisprudência consolidada do STJ que admite a modificação do valor da multa cominatória, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
4. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão abordou a interpretação do §1º do art. 537 do CPC à luz da jurisprudência.

5. A obscuridade alegada não se verifica, pois o acórdão é inteligível e coerente na fundamentação.
6. Tampouco há contradição, pois os fundamentos utilizados são compatíveis com a decisão proferida, não havendo proposições inconciliáveis entre si.
7. Os embargos, na verdade, buscam reexame do mérito da decisão, finalidade incabível no recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição decisão fundamentada que aplica jurisprudência consolidada do STJ no tocante à revisão de astreintes."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071033-59.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
CARINE BARROS DA SILVA BORGES
, e, como parte embargada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça